Tribunal: STF
Processo: ARE 1595798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA EM FACE DO ESTADO DO PARANÁ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DO RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA QUE MERECE ACOLHIMENTO – SERVIDOR ESTADUAL (POLICIAL PENAL – AGENTE PENITENCIÁRIO) – ENQUADRAMENTO PROMOVIDO PELA LEI DO ESTADO DO PARANÁ N. 245/2022 QUE ENTROU EM VIGOR EM 29/05/2022 (ART. 39) – PROMOÇÃO DE CARREIRA QUE CONSIDERA O PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PERANTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA E INDEPENDE DA FORMA DO VÍNCULO (CELETISTA OU PSS) – POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DE TRABALHO PERANTE EMPRESA ESTATAL (BANESTADO) – INTELIGÊNCIA DA LEI DO ESTADO DO PARANÁ N. 6.174/1970 (I, ART. 129) – PRECEDENTES DESTA 4ª TURMA RECURSAL (0032014- 86.2022.8.16.0182, 0020156-58.2022.8.16.0182 E 0013489-22.2023.8.16.0182) – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS (RETIFICAÇÃO DA CLASSE DE CARREIRA, DOSSIÊ E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS) – SENTENÇA REFORMADA. Recurso da parte reclamante conhecido e provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I, II e IX e 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente